Tribunal: TJMT
Processo: 1012137-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012137-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), MARGARETE MARQUES RATIER - CPF: 813.160.381-49 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

MARGARETE MARQUES RATIER

A
GRAV
ADO(S):

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ESSENCIALIDADE DOS BENS.
NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que
deferiu liminar para apreensão de maquinários agrícolas dados em garantia fiduciária, com fundamento na inadimplência contratual. A agravante sustenta ausência de mora, com base em pedido administrativo de prorrogação da dívida rural e defende a impenhorabilidade dos bens, por serem essenciais à sua atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de alongamento da dívida rural é suficiente para descaracterizar a mora; e (
ii
) analisar se os bens apreendidos, por serem supostamente essenciais à atividade rural da agravante, estariam protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, §3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da mora decorre do vencimento da obrigação sem pagamento, sendo suficiente, para fins de busca e apreensão, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, conforme o Tema 1132 do STJ.

O simples protocolo de pedido de prorrogação da dívida rural não suspende a exigibilidade do crédito nem descaracteriza a mora, sobretudo quando não comprovado o atendimento dos requisitos legais do MCR 2.6.4, tampouco demonstrada recusa indevida por parte da instituição financeira.

A ausência de prova robusta de frustração de safra ou de impedimento legítimo à adimplência inviabiliza o reconhecimento de direito subjetivo à prorrogação da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ.

Os bens objeto da constrição estão vinculados à relação contratual inadimplida e foram adquiridos mediante crédito garantido por alienação fiduciária, o que afasta a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, §3o, do CPC.

A essencialidade do bem, mesmo que comprovada, não prevalece sobre a eficácia da garantia fiduciária, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A formulação de pedido administrativo de alongamento de dívida rural não suspende a exigibilidade da obrigação nem afasta a mora, salvo quando preenchidos os requisitos legais e comprovada recusa indevida da instituição financeira.

A frustração de safra, para fins de prorrogação de dívida rural, deve ser demonstrada mediante prova técnica idônea e vinculada à operação de crédito inadimplida.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC não se aplica a bens dados em garantia fiduciária, ainda que sejam essenciais à atividade profissional do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 833, V e §3o; Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o e 3o; Lei no 4.829/1965, art. 14; Decreto-Lei no 167/1967, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (Tema 1132); STJ, Súmula 298,
AgInt
no
AREsp
2.819.162/PR; TJMT, 1008307-69.2025.8.11.0000
e
1032716-46.2024.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por MARGARETE MARQUES RATIER, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000163-76.2025.8.11.0107, que deferiu a liminar para busca e apreensão dos maquinários agrícolas dados em garantia fiduciária, nos seguintes termos:

“
VISTOS.

Trata-se de
ação de busca e apreensão
, com pedido liminar, ajuizada por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
em face de
MARGARETE MARQUES RATIER
,já qualificados nos autos, tendo por objeto o veículo descrito na inicial. A peça inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato assinado pela parte requerida, sendo que as custas iniciais foram recolhidas.

Pois bem.

Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito.

Quanto à eficácia da notificação paraaconstituiçãodo devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema1132,nos recursos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a inadimplência do(a) devedor(a). Por outro lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento
do mesmo
, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Desta forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma do art. 300 do CPC.

Ante o exposto, com fulcro no art. 3° e seguintes do Decreto-Lei n. 911/1969, com alterações pela Lei n. 10.931/2004,
DEFIRO
, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada, determinando a
BUSCA E APREENSÃO
do veículo descrito na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pelo(a) devedor(a).

Proceda-se a inserção da restrição judicial via Sistema
RENAJUD
. Realizada a apreensão do veículo, de ato contínuo proceda à baixa do gravame, tudo nos termos do § 9°, do art. 3°, do Dec. Lei 911/1969.

No prazo de cinco dias após a apreensão,
poderá a parte requerida pagar a integralidade da dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3o, § 2o).

Igualmente, se concretizada a apreensão
, CITE-SE a parte requerida para responder, em 15 (quinze) dias (art. 3o, § 3o).

Consigne-se que, 05 (cinco) dias após a apreensão, consolidar-se-ão a posse e propriedade plena do bem no patrimônio da parte autora, estando
esta
autorizada a transferir a propriedade do bem junto às repartições competentes, para si própria ou para terceiro por ela indicado.

Contudo, deve a parte requerente diligenciar junto à Secretaria do Juízo requisitando certidão nos autos do decurso do prazo da purgação da mora, pois somente após tal
diligencia
é que este consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem (Dec. Lei 911/1969, art. 3°, §1°).

Nomeio como depositário do bem a parte autora, conforme requerido na inicial, nas pessoas por ela autorizadas.

Fica autorizado o cumprimento do ato nas hipóteses preconizadas no art. 212, §§ 1° e 2°, do CPC, se necessário.
”

Em suas razões recursais (ID. 280962886), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ausência de mora por omissão
ao
pedido de alongamento da dívida
e
v
iolação às normas de crédito rural (MCR 2.6.4);

Ilegalidade na concessão da liminar, por tratar-se de bens essenciais e impenhoráveis à atividade rural (CPC, art. 833, V, §3o).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão agravada, com a consequente restituição dos maquinários apreendidos.

Recurso d
a
ré tempestivo (
ID.
189209942

– PJE 1o Grau) e preparo
recolhido (ID.

282852895
).

Contrarrazões
(id.

287693860
)
pelo desprovimento recursal
.

Sem parecer ministerial ante a natureza da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
GRAV
ANTE(S):

MARGARETE MARQUES RATIER

A
GRAV
ADO(S):

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARGARETE MARQUES RATIER, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1000163-76.2025.8.11.0107, deferiu liminar para a apreensão de maquinários agrícolas dados em garantia fiduciária, sob argumento de inadimplemento contratual.

A Agravante, em suma, defende a inexistência de mora, alegando que apresentou pedido administrativo de prorrogação da dívida, amparado nas normas do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), bem como laudos técnicos que atestam frustração de safra nas últimas
safras
.

Sustenta que a instituição financeira não observou o direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida, nos termos do art. 14 da Lei 4.829/65, do art. 13 do Decreto-Lei 167/67, e da Súmula 298 do STJ

e
ainda
, que os bens apreendidos são essenciais à sua atividade rural, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, V, §3o, do CPC
, pugnando pelo provimento recursal.

Lado outro, a parte Agravada assevera que a mora decorre do vencimento antecipado da dívida contratual e que houve prévia notificação da devedora, conforme determina o Decreto-Lei 911/69.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a decisão
se encontra
em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Pois bem. De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial
vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu
a busca e apreensão dos maquinários
TRATOR, MARCA CASE, MODELO JX80, ANO FAB/MOD 2021, COR VERMELHA, SERIE F428C401291, CHASSI HCCZFA80EMCJ21646 e KIT PA CARREGADEIRA, MARCA MBRAZ, MODELO MXU305, ANO FAB/MOD 2020, CHASSI BR216LLB0229
e
): TRATOR, MARCA CASE, MODELO PUMA 140, ANO FAB/MOD 2023, SERIE PU40EC00354, CHASSI HCCZC140VNCM48398
, vinculados, respectivamente, às Cédulas de crédito bancário
2158043
e
2260987
.

Passo à análise das teses recursais.

1)

Ausência de mora por omissão ao pedido de alongamento da dívida e
v
iolação às normas de crédito rural (MCR 2.6.4);

A parte autora sustenta, que não estaria em mora, porquanto teria formulado tempestivamente, perante a instituição financeira ré, pedido administrativo de alongamento da dívida rural ora executada
e
que tal requerimento não teria sido apreciado pela credora no tempo adequado, sendo a suposta omissão suficiente para descaracterizar o inadimplemento contratual.

De início, importa destacar que a configuração da mora não depende da vontade do credor, mas do simples vencimento da obrigação sem o correspondente adimplemento.

A mora
ex
persona
, fundada em eventual conduta comissiva ou omissiva do credor, deve estar amparada em prova robusta da existência de circunstância impeditiva da exigibilidade da obrigação, o que não se verifica na hipótese.

Com efeito, a
alegação de
apresentação de requerimento de
alongamento de dívida rural
, por si só, não suspende os efeitos da mora nem impede a exigibilidade da dívida vencida
, notadamente quando existente contranotificação da Recorrida informando sobre a impossibilidade de enquadramento da dívida da Recorrente como passível de ser prorrogada (ID.
280976382
).

Ainda que fosse o contrário, t
al pedido, enquanto pendente de análise ou não acolhido expressamente pela instituição financeira, não opera como novação, tampouco suspende o curso normal do contrato.

Exige-se, para tanto, demonstração inequívoca de que os requisitos legais e administrativos foram preenchidos, bem como da existência de elementos fáticos que obrigassem o banco a deferir a prorrogação
, conforme preceitua a Sumula 298 do STJ.

A
ausência de decisão administrativa não implica, por si, ilicitude da conduta do credor, tampouco acarreta o automático reconhecimento da boa-fé do devedor ou da suspensão de suas obrigações contratuais. Ao contrário, a inércia da parte credora em responder, se houve, não afasta o fato objetivo do vencimento da dívida sem pagamento.

Nem se pode presumir que tal silêncio equivalha a concordância tácita, sobretudo em se tratando de contratos com regramento específico e submetidos a normas técnicas da política agrícola e creditícia do país.

O
Superior Tribunal de Justiça já assentou
em diversas ocasiões tal entendimento:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819162 - PR (2024/0476022-8) DECISÃO Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, interposto por SERGIO PAZDIORA contra v. acórdão do
Eg
. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE PRODUTOR RURAL (CPR). PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. (A) CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO SUFICIENTES PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE VALOR ACERCA DA CONTROVÉRSIA. (B) NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO QUE PERMITE O JULGAMENTO DE EVENTUAIS PEDIDOS SOBRE OS QUAIS NÃO HOUVE
EXPRESSO
PRONUNCIAMENTO. ART. 1.013, § 1o E § 3o, III, DO CPC. (C) PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. PRERROGATIVA DO DEVEDOR, DESDE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 298 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA, BEM COMO DE SUA RECUSA. REQUISITOS DA PRORROGAÇÃO NÃO ATENDIDOS. (D) RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ALONGAMENTO. INSTITUTOS DE NATUREZAS DIVERSAS, CONFORME PREVISÃO DO MANUAL DO CRÉDITO RURAL. MAJORAÇÃO DOS JUROS REALIZADA POR OCASIÃO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO SE REVELA ILÍCITA. (E) ANATOCISMO. EXPRESSA PACTUAÇÃO DOS JUROS COMPOSTOS EM PERIODICIDADE INFERIOR A SEMESTRAL. LEGALIDADE. SÚMULA 93 E TEMA REPETITIVO 654 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (F) MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS EXIGIDOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 28). (G) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA DO VALOR ATUALIZADO
DO DÉBITO, EXPURGADOS OS JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS, NOS TERMOS DA SENTENÇA. (H) MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO A REGRA DO § 11 DO ART. 85 CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega violação do art. 14, da Lei 4.829/1965, e divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, isto: (a) houve cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide mesmo havendo necessidade de produção de prova pericial; (b) direito à prorrogação de seu débito, uma vez que "o requerimento administrativo formal não constitui requisito para prorrogação do saldo devedor, de modo que o r. acórdão nega vigência ao art. 14, da Lei n. 4.829/65 combinado com o Manual de Crédito Rural, na medida em que condiciona à prorrogação à requerimento administrativo em prazo específico que, repita-se, não constitui requisito para prorrogação do vencimento" (fl. 646); (c) impossibilidade da cobrança de capitalização de juros; (d)
Inoponibilidade
de encargos moratórios pela cobrança excessiva provocada pelo banco-recorrido. É o relatório. Decido. Com efeito, a jurisprudência desta C. Corte está pacificada no sentido de que nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial é admitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, mediante prévia e expressa pactuação, nos termos da súmula n. 93 desta
Eg
. Corte. Nesse sentido, os seguintes julgados: "CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE, IN CASU, RESPEITO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, é possível a capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, desde que pactuada, conforme se verifica in
casu
. Incidência do enunciado sumular no 93/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 681.839/MT, Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (Des. Convocado do TJAP), 4a Turma,
DJe
3/5/2010) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 93/STJ. CONTRATAÇÃO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 05 E 07/STJ. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO ABUSIVO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. "PERÍODO DE ANORMALIDADE". DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. As cédulas de crédito rural, comercial e industrial admitem a capitalização dos juros em periodicidade mensal, quando pactuada (inteligência da Súmula 93/STJ). (...) 5. Agravo regimental desprovido." (
AgRg
no Ag 938.523/MS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, 4a Turma,
DJe
30/3/2009) "RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - APLICAÇÃO DA TJLP COMO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL - PACTUAÇÃO EXPRESSA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO - INCIDÊNCIA ANALÓGICA DO ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA/STF - ADEMAIS, NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA RECURSAL - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL - PRÉVIA PACTUAÇÃO - COBRANÇA - POSSIBILIDADE - RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III - O entendimento prevalecente nesta Corte é no sentido da possibilidade de capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito industrial, comercial e rural, desde que expressamente pactuada (Enunciado n° 93/STJ), o que se verifica no caso concreto, de acordo com o apurado pelas instâncias ordinárias; IV - Recurso especial parcialmente provido." (REsp 1.070.410/SC, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, 3a Turma,
DJe
3/2/2009) "RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. (...) III - Admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial. Agravo improvido." (
AgRg
no REsp 1029073/ES, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma,
DJe
3/6/2008) Verifico que o Tribunal de origem assinalou em sua fundamentação a ausência do atendimento aos requisitos necessários à prorrogação da dívida, consignando isto: "A orientação pacífica deste Tribunal acresce, aos requisitos estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural, a necessidade de da instituição financeira a respeito do prévia notificação interesse em alongamento da dívida, considerando-se a peculiaridade das operações de crédito rural, que, por envolverem recursos de natureza controlada, com condições mais benéficas do que as usualmente praticadas no mercado financeiro, exigem na maior rigidez concessão e fiscalização da implementação do valor financiado. (...) É ônus do devedor a comprovação da formalização de requerimento administrativo, com aviso de recebimento. (...) A notificação deve ser prévia e contemporânea ao vencimento da dívida, não se admitindo a prorrogação da dívida já vencida. (...) A notificação extrajudicial juntada aos autos (mov. 1.11) não foi firmada pela instituição financeira. Não houve juntada de aviso de recebimento que demonstre o efetivo recebimento da missiva. Ademais, sequer é possível constatar o efetivo envio da notificação para o endereço da agência bancária. Ademais, a data de envio indicada pelo embargante é posterior ao vencimento da dívida. Não houve, por fim, negativa da instituição financeira. Todas estas circunstâncias inviabilizam o preenchimento do requisito do prévio requerimento administrativo. Ausente este requisito, a análise dos demais, como a frustração e a produção pecuária, resta prejudicada e a capacidade de pagamento, resta prejudicada
( AP
0005503-80.2019.8.16.0077, 14a
CCív
, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 16/05/2022). Assim, não tendo o embargante-apelante comprovado que postulou a prorrogação da dívida administrativamente, previamente ao vencimento da dívida, e teve seu pedido negado, resta inviabilizada sua pretensão em sede de embargos à execução" (fls. 620-621). O
eg
. Tribunal afastou a pretensão da parte recorrente com base no acervo fático-probatório dos autos, afirmando que não preencheram os requisitos indispensáveis ao alongamento da dívida rural, pelos fundamentos acima expostos. Nesse sentido, a inversão do que restou decidido pelo Tribunal de origem, tal como propugnado nas razões do apelo especial, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Nesse sentido: "DIREITO CIVIL. DÍVIDA RURAL. SECURITIZAÇÃO E ALONGAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. SÚMULAS 5 E 7. 1. É direito do devedor a securitização e alongamento
da dívida rural (Súmula n.o 298/STJ), nos termos Lei n.o 9.138/95. 2. Contudo, a verificação quanto ao preenchimento dos requisitos legais para sua obtenção é matéria infensa à análise desta Corte, por força das Súmulas 5 e 7. 3. Recurso especial não conhecido." (REsp 518.734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2010,
DJe
15/06/2010) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO A RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SECURITIZAÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A
argüição
de contrariedade a Resolução do Banco Central não enseja a interposição de recurso especial, porque não inserida no conceito de lei federal. Precedentes. 2. A verificação dos elementos ensejadores do direito à securitização e ao alongamento da dívida rural em apreço reclama nova incursão na seara fático-probatória, soberanamente delineada nas instâncias ordinárias. 3. Agravo regimental desprovido." (
AgRg
no Ag 621.145/PR, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2008,
DJe
10/03/2008) "CRÉDITO RURAL. SECURITIZAÇÃO. DIREITO DO DEVEDOR. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. SÚMULAS 5 E 7. - É direito do devedor e não faculdade do credor o alongamento de dívidas originárias de crédito rural, desde que preenchidos os requisitos legais. - A verificação de existência dos requisitos para concessão da securitização da dívida demanda revolvimento dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 5 e 7). - Não merece provimento recurso carente de argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada." (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 469.343/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2006, DJ 29/05/2006, p. 228) No que toca à descaracterização da mora e ao cerceamento de defesa, não houve indicação dos dispositivos de lei federal que teriam sido violados, nem de dissídio jurisprudencial, nos moldes dos
arts
. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Incidente, portanto, a Súmula 284 do
eg
. Supremo Tribunal Federal. Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Ministro RAUL ARAÚJO Relator (
AREsp
n. 2.819.162, Ministro Raul Araújo, DJEN de 05/03/2025.)

Do mesmo modo, jurisprudência deste
Eg
. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – - MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS - PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDO LIMINARMENTE – INADINPLÊNCIA COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE QUE POSSUI O DIREITO À PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DO DÉBITO – QUESTÃO QUE AINDA DEPENDE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO. O eventual direito do devedor ao alongamento de dívida não pode constituir – antes de efetivamente deferido, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, sobretudo quando este já tenha demonstrado a constituição em mora do devedor. (
N.U
0024787-67.2010.8.11.0000,
Ap
24787/2010, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/06/2014,
Publicado
no DJE 27/06/2014) (N.U 1015076-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 14/03/2019,
Publicado
no DJE 14/03/2019)

Assim, i
nexistindo, pois, decisão administrativa expressa acolhendo o pedido de alongamento e ausente demonstração de que a instituição financeira tenha incorrido em comportamento contraditório ou abusivo, resta evidenciada a caracterização da mora, com todas as consequências jurídicas dela decorrentes.

A prorrogação de dívidas rurais por frustração de safra, embora prevista no regramento administrativo editado pelo Banco Central do Brasil, não se configura como um direito subjetivo irrestrito do produtor rural. Trata-se de faculdade legalmente atribuída ao agente financeiro, que deve avaliar caso a caso a real existência de fatores imprevisíveis ou inevitáveis que tenham comprometido substancialmente a capacidade de adimplemento do mutuário.

O MCR 2-6-
9
dispõe, em linhas gerais, que "
é devida prorrogação da dívida, mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em
conseqüência
de: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações

".

A norma é clara ao estabelecer que a prorrogação está condicionada à verificação de tais hipóteses, mediante documentação técnica idônea, como laudos periciais, relatórios de cooperativas, dados oficiais de órgãos públicos, entre outros elementos objetivos que demonstrem a ocorrência do evento adverso e sua intensidade.

No caso concreto, contudo, a parte autora não trouxe aos autos qualquer prova robusta que comprove a alegada frustração de safra em proporção relevante.

Não
há
a juntada de parecer técnico, boletim meteorológico, estudo econômico-financeiro ou qualquer outro elemento que permita aferir o grau de comprometimento da produção agrícola no período em questão.

A mera alegação genérica de perdas sazonais não é suficiente para impor ao agente financeiro a obrigação de renegociar a dívida.

Sobre isso, jurisprudência remansosa deste Tribunal:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. LAUDO UNILATERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela
provisória, nos autos de Ação de Tutela Provisória de Urgência Cautelar à Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos, visando à suspensão da exigibilidade de contratos de crédito rural e à abstenção de inscrição da parte agravante nos cadastros de inadimplentes. A agravante alega prejuízos causados por intempéries climáticas nas safras 2022/2023 e 2023/2024, e incapacidade temporária de pagamento, amparada em laudos técnicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade dos contratos de crédito rural e impedir a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Os laudos técnicos apresentados pela agravante são unilaterais, não submetidos ao contraditório, e insuficientes para demonstrar, em cognição sumária, a efetiva frustração da safra ou a incapacidade de pagamento. A solicitação de prorrogação extrajudicial foi genérica e desprovida de demonstração da vinculação entre os contratos discutidos e os eventos descritos no Manual de Crédito Rural, o que enfraquece a probabilidade do direito alegado. A alegação de inexistência de mora não afasta, por si só, o indeferimento da medida, especialmente diante da urgência alegada e do risco iminente de negativação, que indicam possível inadimplemento. A matéria demanda dilação probatória para apuração da regularidade contratual e da real situação financeira da parte, sendo incompatível com a via estreita da tutela antecipada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se configura quando os elementos probatórios são unilaterais e carecem de contraditório. A genérica solicitação de prorrogação de dívidas, sem vinculação contratual específica e sem amparo técnico robusto, é insuficiente para justificar a suspensão da exigibilidade de contratos de crédito rural. A constatação da mora, ainda que implícita, impõe prudência na análise de pedidos de urgência que possam alterar a relação contratual antes da instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente no voto. (N.U 1000438-06.2025.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida em ação declaratória cumulada com pedido de prorrogação de dívida rural e revisão de contratos, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, limitando-se a obstar eventual negativação dos nomes dos Autores/Agravantes, mas indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das obrigações pactuadas com a instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em
verificar a regularidade da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, especialmente no que tange a suspensão da exigibilidade da dívida rural com base na Súmula 298 do STJ e nas disposições do Manual de Crédito Rural. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC. 4. A jurisprudência reconhece que o direito à prorrogação de dívidas oriundas de crédito rural, embora previsto na Súmula 298 do STJ, está condicionado ao cumprimento de requisitos objetivos, conforme previsto no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, entre eles, a demonstração de frustração de safra, dificuldade de comercialização ou ocorrência prejudicial ao desenvolvimento da exploração. 5. Os documentos apresentados pelos Agravantes, consistentes em laudos técnicos e notificação de requerimento de prorrogação, têm caráter unilateral e carecem de contraditório, revelando-se insuficientes, na fase inicial, para atestar a efetiva incapacidade de pagamento e o nexo causal entre os prejuízos alegados e o inadimplemento. 6. A proposta de repactuação apresentada pela instituição financeira, ainda que não tenha agradado aos Autores, demonstra disposição para negociar e reforça a necessidade de instrução probatória, inviabilizando o deferimento da medida antecipatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência para prorrogação de dívida rural exige prova inequívoca da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. 2. O direito subjetivo à prorrogação de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, está condicionado à comprovação de ao menos uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, mediante documentos idôneos e submetidos ao contraditório. 3. A necessidade de dilação probatória afasta a concessão de tutela provisória quando fundada em documentos unilaterais e controvertidos. (N.U 1008307-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 27/05/2025)

Assim, ausente prova concreta da situação excepcional alegada, e não havendo demonstração de que a instituição financeira tenha agido em desconformidade com os parâmetros legais e administrativos do crédito rural, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de direito por parte do banco.

Do mesmo modo, digo que para se aferir com precisão o preenchimento dos requisitos autorizadores que conferem ao devedor à
prorrogação da dívida nos termos do Manual do Crédito Rural,
seria necessário maior
dilação probatória
, motivo pelo qual não vejo cabimento para tal tese em sede de cognição sumária.

3.
Ilegalidade na concessão da liminar, por tratar-se de bens essenciais e impenhoráveis à atividade rural (CPC, art. 833, V, §3o).

Em suas razões recursais, a Recorrente
alega
, também,
que os bens atingidos pela medida constritiva seriam essenciais ao exercício da atividade agrícola e, portanto, protegidos pela cláusula de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do Código de Processo Civil, especialmente quando interpretado em conjunto com o §3o do referido artigo.

A norma invocada, ao estabelecer a impenhorabilidade de bens "utilizados para o desempenho de qualquer profissão", possui aplicação relativa, condicionada à inexistência de relação direta entre o bem constrito e a obrigação executada.

O §3o do art. 833 do CPC é claro ao excepcionar essa proteção, ao prever que a impenhorabilidade não se aplica "
estejam vinculados em garantia a negócio jurídico
".

No presente caso, os bens constritos, ainda que eventualmente vinculados à atividade produtiva do devedor, foram adquiridos com os recursos objeto da relação jurídica inadimplida. Logo, encontram-se diretamente relacionados ao crédito concedido, o que afasta a incidência da impenhorabilidade.

Em situações como a presente, a jurisprudência tem sido firme em reconhecer que

não há falar em impenhorabilidade de bem essencial à atividade rural quando este se vincula diretamente à dívida executada, não podendo a parte beneficiar-se da proteção legal para fraudar ou obstruir o cumprimento de obrigação derivada da própria atividade que pretende proteger.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLIMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO VALIDA. ESSENCIALIDADE DOS BENS NÃO COMPROVADA. ENCARGOS ABUSIVOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão dos bens dados em garantia fiduciária em favor da instituição financeira agravada, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69. O agravante sustenta a essencialidade dos bens para sua atividade rural, a suposta abusividade dos encargos pactuados e a existência de negociação em curso, exigindo a reforma da decisão para manutenção dos bens em sua posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da decisão que deferiu a busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, considerando a constituição em mora do devedor; (
ii
) avaliar se a alegada essencialidade dos bens impede sua apreensão; e (
iii
) determinar se a análise da suposta abusividade dos encargos contratuais pode ser feita em sede recursal sem manifestação prévia do juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR O credor fiduciário tem
direito à busca e apreensão do bem alienado quando demonstrada a constituição em mora do devedor, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, sendo suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1132). A alegação de que os bens apreendidos são essenciais à atividade do agravante não impedem a busca e apreensão, pois o artigo 833, V, do Código de Processo Civil trata da impenhorabilidade de bens necessários ao exercício da profissão, não se aplicando aos bens alienados fiduciariamente, conforme exceção expressa nos §§ 1o e 3o do referido artigo. A existência de negociação entre as partes não exclui o dever do devedor de cumprir com as parcelas vencidas nem suspende os efeitos da mora. A análise da abusividade dos encargos contratuais não pode ser feita pelo Tribunal sem manifestação prévia do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Diante da comprovação do inadimplemento e da regularidade da constituição em mora, bem como da ausência de elementos que justifiquem a alteração da decisão, mantém-se o liminar de busca e apreensão concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O credor fiduciário tem direito à busca e apreensão do bem alienado, desde que comprovada a constituição em mora do devedor, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69. A alegação de essencialidade dos bens não impede a sua apreensão quando garantida por alienação fiduciária, em razão da exceção prevista no artigo 833, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. A discussão sobre a abusividade de encargos contratuais deve ser comprovada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (N.U 1032716-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RETOMADA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – ACORDO SOBRE PARCELAS EM ATRASO – DESCUMPRIMENTO PELO DEVEDOR – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO REALIZAÇÃO – EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO – ESSENCIALIDADE DOS BENS – PEDIDO DE MANUTENÇÃO EM SUA POSSE – SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão, como determina o art. 1.016, III, do CPC. Mantém-se a determinação liminar de retomada do bem objeto de alienação fiduciária se a parte não demonstra que pagou as prestações indicadas na notificação extrajudicial. Para manutenção dos bens na posse do devedor sob o argumento de essencialidade, é indispensável que ele comprove essa condição. (TJ-MT - AI: 10135194220238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023).

A proteção legal, portanto, não pode ser interpretada como salvo-conduto absoluto para inadimplemento, sobretudo quando a penhora se refere a bens cuja aquisição se deu por meio da própria operação de crédito rural contratada.

Dessa forma, inexiste ilegalidade ou abusividade na decisão judicial que indeferiu pleito de sustação da constrição, eis que fundada em norma expressa e em jurisprudência amplamente consolidada
, bem como que
tal afirmativa deve ser analisada sobre o crivo do contraditório
, posto que
não induz a suspensão automática dos efeitos da mora.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de Instrumento e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025